Tribunal: TJBA
Processo: 8100726-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100726-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IONEY BRITO FRANCA Advogado(s): ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. COBRANÇAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUROS ABUSIVOS. REVISÃO DO CONTRATO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Revisão de Contrato, ajuizada em face de Magazine Luiza S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se há abusividade nas cobranças e encargos aplicados no contrato de cartão de crédito firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade judiciária deve ser mantida, pois, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência financeira feita por pessoa natural, salvo prova em contrário, ônus que competia à parte recorrida, a qual não apresentou elementos concretos para afastar tal presunção. O princípio da dialeticidade foi observado, pois, ainda que os argumentos recursais sejam em parte repetição da petição inicial, houve insurgência específica contra os fundamentos da sentença, viabilizando o conhecimento do apelo. A relação jurídica entre as partes está comprovada por meio de documentos que demonstram a contratação do cartão de crédito, o uso contínuo do serviço e a ocorrência de cobranças decorrentes da inadimplência, afastando a alegação de inexistência do débito. As cobranças relativas à anuidade do cartão e à tarifa de envio de mensagens automáticas não configuram abusividade, pois estavam expressamente previstas no contrato firmado entre as partes. Há abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato, uma vez que os encargos praticados (15,40% ao mês e 471,26% ao ano) superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação (9,26% ao mês e 297,11% ao ano no crédito rotativo; 7,90% ao mês e 170,47% ao ano no crédito parcelado), justificando a revisão contratual para adequação à média do mercado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A gratuidade judiciária concedida em primeiro grau deve ser mantida caso a parte recorrida não apresente elementos concretos que afastem a presunção de insuficiência financeira prevista no artigo 99, § 3º, do CPC. O princípio da dialeticidade é observado quando a apelação impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida. A revisão contratual das taxas de juros é cabível quando demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não indicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100726-22.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IONEY BRITO FRANCA e como apelada MAGAZINE LUIZA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora